Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707657-17.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE BAIXA DE DÉBITO CONDOMINIAL JÁ QUITADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU INSERÇÃO DO NOME DA VÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL OU INTENÇÃO DE TUMULTUAR O TRÂMITE DA AÇÃO. 1. Nos termos da doutrina majoritária acerca dos danos morais, o seu cabimento não pressupõe, necessariamente, a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como a dor ou o sofrimento, mas sim a configuração de afronta aos direitos da personalidade da vítima, os quais estão relacionados à própria condição da pessoa enquanto ser humano e suas projeções na sociedade. 2. Embora não tenha dado baixa no débito condominial já quitado pela autora (condômina), o condomínio réu não promoveu cobrança abusiva ou vexatória dessa dívida, tampouco inseriu o nome da vítima nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), de modo que inexistiu violação à sua honra ou imagem capaz de justificar os danos morais pleiteados na petição inicial. 3. Considerando que o condomínio réu não alterou a verdade dos fatos e nem agiu com dolo processual para obter vantagem ilegítima neste caso, deve-se rejeitar sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a não configuração de nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando ser devida a compensação por danos morais na modalidade in re ipsa, ao argumento de que o recorrido manteve indevidamente o nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, impedindo o exercício de direitos inerente à condição de condômina; b) artigos 80, incisos I, II, III e V, e 81, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Afirma a ocorrência de defesa contra texto expresso de lei, alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para atingir objetivo ilegal. Pugna pelo afastamento da majoração dos honorários anteriormente arbitrados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, 80, incisos I, II, III e V, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Contudo, embora tenha registrado, de maneira indevida, que a autora ainda estava inadimplente com os débitos condominiais em questão, o condomínio réu não realizou cobrança abusiva ou vexatória das alegadas dívidas, tampouco expôs publicamente essa situação perante os demais condôminos. A própria resposta acerca da não quitação integral dos débitos condominiais em aberto foi enviada à autora em plataforma privada, não havendo, neste processo, elementos probatórios capazes de demonstrar que a condômina sofreu prejuízos à sua honra ou imagem decorrente de eventual cobrança indevida de dívida já quitada. Inclusive, é de suma relevância destacar que o “rol dos inadimplentes” no qual foi inserida a autora consiste em lista restrita e privada elaborada pelo próprio condomínio, não podendo ser confundida com a inscrição pública nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA etc.), o que não ocorreu na hipótese dos autos. Portanto, não se revela possível acolher a pretensão jurídica formulada neste recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a inexistência de comprovação de prejuízo efetivo à imagem ou à honra da autora, que, repita-se, não sofreu cobranças vexatórias e nem teve seu nome incluído em cadastro público de inadimplentes (ID 66031312 - Pág. 5/6). A partir de uma análise da postura assumida pelo réu durante o trâmite processual, nota-se que esse litigante não alterou a verdade dos fatos, tampouco agiu com dolo processual para obter vantagem ilegítima, tendo somente atuado com vistas a defender seus interesses jurídicos nesta ação judicial. Ainda que o réu tenha erroneamente mantido o nome da autora no rol dos inadimplentes do condomínio, essa conduta foi pautada em equivocada interpretação acerca da eficácia de pagamento realizado pela devedora através de deposito judicial, o que não pode ser confundido com litigância de má-fé capaz de justificar a aplicação da multa estabelecida no art. 81 da legislação processual (ID 66031312 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de afastamento da majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002